Tribunal: TJBA
Processo: 8000923-17.2024.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000923-17.2024.8.05.0200 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEONARDO SILVA SIMOES Advogado(s): LUIZ CARLOS FALCK DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ESTADO DE NECESSIDADE. NEXO CAUSAL. OMISSÃO DE SOCORRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa no trânsito (arts. 302 e 303 do CTB), após colisão frontal decorrente de invasão da contramão de direção em curva ao realizar ultrapassagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) a possibilidade de absolvição do réu com base na excludente de ilicitude do estado de necessidade, sob a alegação de desvio de animal na pista; (ii) a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do Apelante e o resultado morte, atribuindo-o a uma suposta causa superveniente (enforcamento da vítima pelo cinto de segurança); (iii) a aplicação do princípio in dubio pro reo por insuficiência de provas; e (iv) o afastamento da causa de aumento de pena relativa à omissão de socorro. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas por meio de laudos periciais e prova oral colhida em juízo, que demonstraram a conduta imprudente do Apelante ao invadir a pista contrária em plena curva. 4. A tese de estado de necessidade não encontra respaldo probatório, tratando-se de mera alegação do réu, desacompanhada de quaisquer outros elementos de prova. Ainda que houvesse um animal na pista, a manobra de invasão da contramão em uma curva, sem a devida cautela, configura imprudência. 5. O nexo de causalidade entre a conduta do Apelante e o resultado morte está claramente estabelecido, sendo a colisão a causa direta e imediata do óbito. A alegação de que a vítima teria se enforcado com o cinto de segurança não rompe o nexo causal, uma vez que o uso do equipamento é obrigatório e o evento danoso principal foi a colisão provocada pelo réu. 6. Não há como ser afastada a causa de aumento da omissão de socorro, uma vez que terceiros prestaram auxílio imediato às vítimas. 7. Foi reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão qualificada, contudo, sem reflexo na pena final. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reconhecida a atenuante da confissão qualificada, sem reflexo no quantum da pena definitiva fixada na sentença. ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 302 e 303; Código Penal, art. 24. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Recurso de Apelação nº 8000923-17.2024.8.05.0200, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Pojuca/BA, em que figura como Apelante LEONARDO SILVA SIMÕES, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, e, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão qualificada, sem o condão de alterar a pena definitiva fixada ao Apelante, tudo nos termos do voto da Relatora.